Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720270-08.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADA: EMPRESA PACOTILHA S/A DESPACHO VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento do agravante de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 32.485, o qual postula em causa própria. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020